Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-84.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. INCAPACIDADE DO ALIMENTANDO DE AUTOSSUSTENTO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO. NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPESAS BÁSICAS DO ESTUDANTE. PERCENTUAL MANTIDO EM SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.
1. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores e capazes se justifica quando estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em situação de desemprego não proposital.
2. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior, o ingresso no mercado de trabalho formal ou quando o jovem complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, o que ocorrer primeiro. Precedentes desta Corte.
3. Se o alimentando demonstra a ausência de vínculo empregatício, a necessidade de assistência paterna permanece.
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Inteligência do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
5. Não há razoabilidade em impor o pagamento de plano de saúde quando o alimentando utiliza com frequência e com bom atendimento a rede pública de saúde.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.